Tribunal: TJSP
Processo: 1004348-08.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir desde julgamento.
SUCUMBÊNCIA - O não acolhimento do valor da indenização por dano moral pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da

Ementa:
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir desde julgamento.
SUCUMBÊNCIA - O não acolhimento do valor da indenização por dano moral pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ, que dispõe que: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" – Reforma da r. sentença, para reconhecer a sucumbência da parte ré, visto que vencida em todos os pedidos formulados pela parte autora, condenando a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do CPC, bem como de honorários advocatícios fixados em 17% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico dos pedidos acolhidos e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa (CPC/2015, art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85).
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1004348-08.2019.8.26.0704
Registro: 2020.0000554417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004348-08.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDA
JERÔNIMO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-08.2019.8.26.0704 -Voto no
2
VOTO no 36100
Apelação Cível no 1004348-08.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã
Apelante: Fernanda Jerônimo dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
DANO MORAL Ilicitude da inscrição do nome da parte autora
em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível Majoração
da indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.225,00,
com incidência de correção monetária a partir desde julgamento.
SUCUMBÊNCIA - O não acolhimento do valor da indenização
por dano moral pleiteado na inicial não implica sucumbência
recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ, que dispõe que: “Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”
Reforma da r. sentença, para reconhecer a
sucumbência da parte ré, visto que vencida em todos os pedidos
formulados pela parte autora, condenando a parte ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, bem como de honorários advocatícios fixados em 17% do
valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito
econômico dos pedidos acolhidos e que se revela como razoável e
adequado,
sem
se
mostrar
excessivo,
para
remunerar
condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do
trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa
(CPC/2015, art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, considerando os
parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85).
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 60/62, acrescenta-se que a
presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no
art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para conceder a tutela de urgência para excluir o apontamento de R$ 414,53,
constante do demonstrativo de negativação de fls. 51/52, incluído no SPC em 26/01/2018,
bem como para declarar a inexigibilidade da cobrança efetuada em face do autor, pela ré,
no importe de R$ 414,53, constante do demonstrativo de negativação de fls. 51/52,
incluído no SPC em 26/01/2018. Em face da maior sucumbência, condeno a autora a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-08.2019.8.26.0704 -Voto no
3
que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Observe-se a gratuidade à fl.
39. Após o trânsito em julgado, exclua-se via Serasajud o apontamento constante do
demonstrativo de negativação de fls. 51/52, incluído no SPC em 26/01/2018.”.
Apelação da parte autora (fls. 88/93), sustentando que: (a) o
valor da indenização deve ser majorado; e (b) o valor dos honorários advocatícios deve ser
majorado.
O recurso foi processado, sem resposta da parte apelada,
conforme certidão de fls. 77.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, a r. sentença reformada, “para majorar a indenização pelos danos
morais havidos, tudo de acordo com a preleção da jurisprudência do STJ, que entende
razoável o patamar de até 50 (cinquenta) salários mínimos (AgRg no AREsp n.
599.516/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 28/08/2015), mormente
em vista as circunstâncias dessa causa e da notória capacidade econômica da apelada,
condenando-a ainda a pagar honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da
causa ao patrono da apelante, inclusive nessa instância, tudo acrescido de juros e correção
monetária a partir da data do apontamento” (fls. 73).
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao
conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações da r.
sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015,
ou seja, no tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais e ao valor
fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em que,
reconhecendo a ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de
inadimplentes, por débito inexigível, condenou o requerido ao pagamento de indenização
por danos morais
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença recorrida,
não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto
que com ela as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total
ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a
decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não foi
conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-08.2019.8.26.0704 -Voto no
4
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a
tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame
de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
3. Reforma-se a r. sentença, para majorar a indenização por
danos morais para a quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir
desde julgamento
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela preclusão
a r. sentença, na parte em que reconheceu a responsabilidade do réu pela inscrição indevida
do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, bem como na parte em que o
condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
3.2. Quanto à quantificação da indenização por danos morais,
adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
3.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério de
indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-08.2019.8.26.0704 -Voto no
5
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
3.4. Considerando-se os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia
de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do salário
mínimo é de R$ 1.045,00.
4. Reforma-se a r. sentença, para reconhecer a sucumbência
da parte ré, visto que vencida em todos os pedidos formulados pela parte autora.
O não acolhimento do valor da indenização por dano moral
pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ,
que dispõe que: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Destarte, provido, em parte, o recurso da parte autora, com
base nos arts. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do §
2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, quanto aos pedidos acolhidos de
declaração de inexigibilidade de débito e condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 17% do
valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico dos pedidos
acolhidos e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM. Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida no mais, reformar a r.
sentença para: (a) majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$
5.225,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, e de juros
simples de mora a partir da data do evento danoso, ou seja, da inscrição indevida do nome
da parte autora efetivada pela parte ré (18.03.2013 data da disponibilização cf. fls. 13);
e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-08.2019.8.26.0704 -Voto no
6
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator